Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001166-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CLACULOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à atualização monetária, o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza administrativa geral, em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (Tema 810), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se pugnada que a sua aplicação da decisão a partir de 2015.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Marcio Aparecido Guedes
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 8516-15.2014.811.0041 (código n.o 868700), interposto por
TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO
.

O agravante sustenta que apresentou Embargos à Execução de Titulo Extrajudicial dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, referente à certidão de crédito salarial, sendo que o juízo
a quo
manteve o entendimento de aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Defende que para fins de atualização do valor deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Diz que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.o 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR.

Diante do que expôs, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao presente agravo, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 6
113294
.

Agravante interpôs recurso de embargos declaração (id. 6728099), alegando omissão quanto à manifestação sobre a necessidade do sobrestamento do feito, em observância ao Tema 810, até que houvesse determinação em contrário da Suprema Corte.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 6895428 e 6895444.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
manteve o entendimento de aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA-E.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

Extrai do caderno processual que a contadoria ao realizar os cálculos (id. 5997045 – Pág. 03), utilizou como parâmetro o Tema 905 do STJ, que dispõe que a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

No que concerne aos juros e correção monetária, em que pese o Agravante não tenha se insurgido acerca dos juros em seu recurso de apelação, destaco que pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça reconhecer a matéria como de ordem pública (podendo ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição), bem como pelo fato de a sentença não ter fixado qualquer parâmetro, tal discussão certamente deverá ser enfrentada.

Com efeito, no que tange a atualização dos valores, destaco que, no tocante à atualização monetária, o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa geral, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ademais, insta destacar que o STF, por maioria, não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (Tema 810), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se pugnada que a sua aplicação da decisão a partir de 2015.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CLACULOS –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à atualização monetária, o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza administrativa geral, em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (Tema 810), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se pugnada que a sua aplicação da decisão a partir de 2015. (
(N.U 1011684-29.2017.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA –
JULGADA PARCIALMENTE PROCENDENTE - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

(N.U 1010472-70.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não
vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, por consequência dou prejudicado o Embargos de Declaração de
id. 6728099,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021